Tribunal: TJBA
Processo: 8037963-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037963-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: EVANILDES MARIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS BRUNO CAMPOS ROCHA BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES NOS AUTOS. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DO FORNECEDOR. ARTS. 370 E 373, II, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037963-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
e como agravada
EVANILDES MARIA DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.